Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729726-94.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAROLINA RODRIGUES DA SILVA APELADO: 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Na origem, KAROLINA RODRIGUES DA SILVA (autora) ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (rés). A autora requereu a gratuidade de justiça, o que lhe foi concedido pela decisão de ID 60914968. Por sua vez, as rés requereram o mesmo benefício em contestação. O juízo não se manifestou quanto ao pedido. Sobreveio a sentença ora recorrida, pela qual as rés foram condenadas ao pagamento de R$282,74 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos) pelos danos materiais reconhecidos (ID 60915011). Interposta apelação cível pela autora, as rés apresentaram contrarrazões recursais, e reiteraram o pedido “deferimento da gratuidade de justiça” (ID 60915022 – p.3), argumentando que “foi deferida a Recuperação Judicial da requerida, distribuída na data de 29 agosto 2023 sob o número 5194147-26.2023.8.13.0024 e com passivo de R$ 2.308.724.726,25 (dois bilhões, trezentos e oito milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos)” e, por isto, não teriam “condições de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios, conforme fatos e documentos anexos” (ID 60915022 – p.4). Intimadas para o fim de juntar “aos autos documentos que comprovem situação de hipossuficiência econômico-financeira”, as rés/apeladas se manifestaram em ID 63468961. Muito bem. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Muito bem. Insubsistente o argumento de que, pelo mero fato da recuperação judicial “distribuída na data de 29 agosto 2023 sob o número 5194147-26.2023.8.13.0024 e com passivo de R$ 2.308.724.726,25 (dois bilhões, trezentos e oito milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos)” (ID 60915022), o benefício deve ser-lhe concedido: nos termos do que define o STJ, “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos” (AgInt no AREsp 2.576.243/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 2/9/2024, DJe 13/9/2024). E não se pode extrair a alegada impossibilidade de arcar com as módicas custas processuais deste Tribunal das demonstrações financeiras, balancetes, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício – DRE relativos aos anos de 2021, 2022 e 2023 (IDs 63468979 - 63469008) juntados pelas rés/apeladas com as contrarrazões recursais. As rés/apeladas estão inseridas em setor empresarial de alta lucratividade[1] e, após pesquisa à rede mundial de computadores, constata-se que continuam a operar com vendas de passagens aéreas nacionais e internacionais[2]. Conclusão: não comprovada a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO À APELADA NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. BENEFÍCIO REVOGADO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PROMOCIONAL. VENDA PELA 123 MILHAS. NÃO EMISSÃO DAS PASSAGENS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPÍO DA CAUSALIDADE. INAPLICAVÉL. EXCESSIVIDADE NO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Impugnação à gratuidade de Justiça. A regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, encerra presunção de veracidade da afirmativa que faz a pessoa natural de insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, o que, por si, não dispensa a confirmação dessa assertiva por outros elementos de prova reunidos aos autos para que seja deferida a benesse da gratuidade de justiça. No que concerne às pessoas jurídicas, esse preceito infraconstitucional, conquanto a elas não faça expressa referência, não autoriza interpretação restritiva no sentido de que a gratuidade de justiça só possa ser concedida a pessoas naturais. Assim, podem obter o benefício da gratuidade de justiça as pessoas jurídicas, desde que o requeiram e demonstrem o alegado estado de insuficiência financeira, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. 1.1 O fato de a pessoa jurídica ré está em processo de recuperação judicial não impõe a concessão automática da concessão da gratuidade de justiça. 1.2 Impugnação acolhida para revogar a gratuidade de justiça deferida à ré, porquanto não comprovada a hipossuficiência financeira para arcar com as despesas do processo. (...)” (Acórdão 1935504, 0736054-46.2023.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Tudo certificado, voltem conclusos. [1]Levantamento do Ministério do Turismo aponta que “O faturamento dos embarques nacionais atingiu R$ 11,55 bilhões” apenas no ano de 2023. Disponível em: https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/operadores-de-turismo-faturaram-r-11-55-bi-com-viagens-realizadas-dentro-do-brasil-em-2023. Acesso: 17/2/2025 [2]https://123milhas.com/?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=21050643267&amp;gad_source=1&amp;gclid=CjwKCAiA2cu9BhBhEiwAft6IxO87a3w1EWcZkjnNqiKn4ShHK_qRxL4FgrwoRZIvpU-6_O6sjo8TABoCx80QAvD_BwE. Acesso em: 17/2/2025. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora